Tribunal: TJMT
Processo: 1005019-85.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005019-85.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CAROLINE DE LARA - CPF: 037.177.771-22 (APELANTE), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), PREFEITO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE VAGA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Encontra assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da administração pública.

A parte impetrante não logrou êxito em trazer aos autos quaisquer documentos que embase sua alegação de que estaria havendo preterição no caso concreto, não havendo, sequer, o lotacionograma do órgão comprovando a existência de cargos vagos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ana Caroline Lara
contra sentença proferida pelo Segunda da Segunda Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de mandado de segurança impetrado em desfavor do
Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT
, denegou a segurança requestada.

A Apelante aduz que participou do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2016, promovido pelo Município de Rondonópolis/MT, para o provimento ao cargo de enfermeira, com disposição de 16 (dezesseis) vagas para ampla concorrência, 04 (quatro) para pessoas com deficiência e 02 (duas) para baixa renda.

Sustenta que, ao final do certame, foi
classificada para o referido cargo, na modalidade ampla concorrência, compondo o cadastro de reserva
.

Contudo, consigna que, não obstante à necessidade de enfermeiro e a existência de candidatos aprovados, o Impetrado nomeou para exercer o cargo em Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da Família – PSF mais de 89 (oitenta e nove) pessoas.

Desta maneira, assevera que o Impetrado encontra-se violando o disposto no artigo 37 da Constituição Federal e, por consequência, seu direito líquido e certo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ao Id. 2192925.

Se parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020